Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-21.2024.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Acolhimento - Mora na quitação de contrato firmado - Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor fornecido no contrato – Mudança de endereço, sem comunicação – Ato que atingiu a sua finalidade – Inadimplemento do réu – Adimplemento substancial não verificado – Perda do bem que não se revela medida desproporcional em

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Acolhimento - Mora na quitação de contrato firmado - Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor fornecido no contrato – Mudança de endereço, sem comunicação – Ato que atingiu a sua finalidade – Inadimplemento do réu – Adimplemento substancial não verificado – Perda do bem que não se revela medida desproporcional em relação ao débito remanescente – Quitação de somente parte das parcelas do financiamento - Necessidade de pagamento da integralidade do débito para se considerar purgada a mora – Procedência da ação mantida – Recurso improvido.